Tribunal: STF
Processo: Rcl 57400
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0094672-29.2022.8.19.0000, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC, dada a determinação de reintegração de posse de imóvel ocupado por diversas pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. 



    Colhe-se da petição inicial o seguintes contexto fático:



    “Em síntese, a r. decisão reclamada deferiu ordem de desocupação voluntária no prazo de 24 horas, sob pena de reintegração de posse forçada, sem observância ao determinado na v. decisão proferida na ADPF nº. 828-DF, de relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso. Nesta determinou-se, em especial, o obrigatório encaminhamento do conflito a comissão de conflito fundiário, cuja instalação e atuação é etapa necessária e obrigatória às ordens de desocupação coletiva e objeto de determinação pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decisão, referendada pelo plenário, proferida na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828- DF. 



    A decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a desocupação voluntária no prazo de 24 horas se deu em sede do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face dos agravados, que deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. 



    Cumpre-se destacar que, em que pese da r. decisão proferida em primeira instância tenha deferido a reintegração de posse, houve por parte da MM Juíza a devida cautela em conceder prazo razoável para a desocupação do imóvel situado a Rua Alcântara Machado, 22 e 24, Centro, em que, atualmente, encontra-se ocupado por cerca de 70 (setenta) famílias vulneráveis”. (eDOC 1, p. 2)



    Diante disso, sustenta que “não pretende a Defensoria Pública, neste ponto e por ora, debater melhor posse ou mesmo adentrar no mérito da ação possessória, mas tão somente atentar para o fato de que a própria situação fática demonstra que é possível, sem prejuízo algum ou ônus inexigível ao autor, aguardar o prazo de saída voluntária deferido pelo juízo a quo, que é capaz, inclusive de possibilitar a solução consensual e digna para as famílias vulnerabilizadas, em consonância com o determinado na ADPF 828/DF, posto que há determinação de encaminhamento dos autos à instância de mediação do TJRJ (NUPEMEC). Por evidente, no entanto, a melhor solução é a já apontada por este Egrégio Tribunal Constitucional”. (eDOC 1, p. 5) 



    Argumenta, ainda, que a decisão proferida nos autos da ADPF 828-MC “não abarca apenas as ações judiciais suspensas durante a vigência das cautelares concedidas (…) e sim qualquer caso que envolva conflito possessório urbano e rural coletivo, diante da ‘complexidade do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual’ decorrendo que ‘a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo’.” (eDOC 1, p. 8) 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão que concedeu a liminar reintegratória diante da ofensa ao decidido na ADPF 828-MC, sobretudo em razão da determinação do Ministro Luís Roberto Barroso, relator da referida ação, no sentido de se adotar um regime de transição para a retomada das decisões que implicam em desocupações coletivas, dentre elas, a necessidade de realização de audiências de mediação e conciliação através de comissões de conflitos fundiário.



    A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 57.394/RJ. (eDOC 12)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Na espécie, a parte reclamante reitera alegação sustentada no bojo da Rcl 57.394/RJ de minha relatoria, de violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Como registrei na referida reclamação, no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso, inicialmente, deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i)  ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021; grifei)



     



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante revelar, ainda, que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o Plenário desta Corte, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na espécie, verifica-se que a autoridade reclamada, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou a desocupação voluntária do imóvel ocupado irregularmente. Nesses termos, transcrevo trecho do referido julgado:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (índex 37487382) proferida pelo r. Juízo da 50ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face dos agravados, que deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 20 (vinte) dias úteis. 



    Em suas razões (índex 02), o recorrente pretende o deferimento da tutela recursal para que seja determinada a imediata expedição da reintegração da posse ou, alternativamente, a redução do prazo fixado para desocupação do bem, com fixação de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 



    Pelo exame dos autos principais, tem-se que em 16 de novembro de 2022 houve turbação da posse do imóvel situado Rua Alcântara Machado número 22 e 24, Centro – Rio de Janeiro, por meio da ocupação denominada ‘Luiz Gama’. 



    O ordenamento jurídico prevê o deferimento de liminar inaudita altera pars nas ações possessórias de força nova, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo despicienda a demonstração do periculum in mora. 



    O primeiro requisito é temporal, onde se exige que a demanda de reintegração da posse tenha sido proposta dentro de um ano e dia a contar da violação da posse, na forma do artigo 558 do Código de Processo Civil. 



    Em outro passo, tem-se a necessidade de que a exordial seja instruída com documentação idônea a ensejar sua apreciação através de cognição sumária, nos termos do artigo 562 do referido códex processual. 



    O caso em exame preenche os requisitos legais, tendo em vista se tratar de ocupação promovida em 16/11/2022, tendo o autor/agravante instruído o feito com elementos probatórios suficientemente aptos a demonstrar a propriedade do imóvel e sua natureza comercial, não sendo a moradia a função social do bem. 



    Apesar de a r. decisão agravada ter deferido a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária, deixou de prever medidas coercitivas, o que poderá tornar ineficaz o provimento jurisdicional. 



    Não é plausível esperar que quem ocupa um imóvel, ao arrepio da legislação pátria, o desocupe em ato voluntário, mormente quando se estabelece um exagerado prazo de 20 dias úteis, cujo efeito prático equivale a manutenção irregular da posse. 



    O relatório promovido pelo Município do Rio de Janeiro e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (índex 51, anexo I) indica que na ocupação se encontram famílias que já foram contempladas com unidades habitacionais do MCMV, famílias que já possuem residência familiar, além de outras que receberam indenização pela ocupação Zumbi dos Palmares. 



    Em que pese se reconhecer a condição de extrema vulnerabilidade das famílias e de alguns seguimentos sociais que estão na ocupação, não se vislumbra amparo para manutenção da posse irregular em propriedade privada. 



    Importa consignar, ainda, que em cumprimento do mandado de notificação, efetivado em 06/12/2022 e constante no índex 38811695 dos autos principais, o Oficial de Justiça certificou o seguinte: 



    ‘(…) os notificados acima relacionados desceram até o portão de entrada do imóvel, que até então era mantido fechado por uma corrente com cadeado, e que os oficiais de justiça cumpridores da diligência não tiveram acesso ao interior do prédio.’ (grifou-se). 



    Desta maneira, é evidente o perigo de dano, diante da potencialidade de degradação do interior do imóvel, cujo estado físico sequer pode ser atestado pelo Oficial de Justiça, diante da ação dos agravados. 



    Nesse ponto, é mister asseverar que casos referentes a ocupações irregulares por grupos vulneráveis têm se tornado corriqueiros nesta Egrégia Corte de Justiça, tal como se observou no Agravo de Instrumento n° 0075642-13.2019.8.19.0000, em que se vilipendia o direito fundamental à propriedade, sendo necessária a imediata intervenção do Poder Judiciário, com o desiderato de manter a ordem pública. 



    Outrossim, impõe-se transcrever o seguinte fragmento da r. decisão agravada: 



    ‘Conquanto não passe despercebida a penosa situação vivenciada pelos ocupantes e a grandeza do movimento ao chamar a atenção do Poder Público para a parcela da população desprovida de direitos básicos, não há como se chancelar a invasão de um imóvel privado na medida em que tal chancela acabaria por imputar ao particular obrigação que não lhe cabe, depositando sobre os ombros de um único indivíduo – o autor – um ônus que é de toda a sociedade.’ 



    Neste cenário, não vislumbro que a aplicação de pena de multa seja medida coercitiva idônea à efetivação do comando judicial, motivo pelo qual impõe-se a execução de mandado de reintegração de posse a ser cumprido por Oficial de Justiça Avaliador, sendo certo que, caso seja necessário, poderá promover a diligência mediante arrombamento e utilização de força policial, na forma do artigo 368 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Parte Judicial. 



    Aplicando as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, à luz do artigo 375 do Código de Processo Civil, impõe-se as medidas ora deferidas, com a adoção das cautelas de praxe pelo sr. Oficial de Justiça e pela eventual força policial, para que a ordem seja restabelecida da maneira tranquila e pacífica. 



    Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os agravados desocupem voluntariamente o imóvel localizado na Rua Alcântara Machado número 22 e 24, Centro – Rio de Janeiro, no prazo de 24 horas, sob pena de execução do mandado de reintegração de posse por Oficial de Justiça, com a possibilidade de arrombamento e auxílio de força policial, se necessário for”. (grifei)



    Ora, como bem evidenciado, a remoção coletiva restou determinada em razão de ocupação irregular decorrente da turbação da posse do imóvel situado Rua Alcântara Machado número 22 e 24, Centro – Rio de Janeiro, ocorrida na data de 16.11.2022.



    Cumpre esclarecer que, nos termos do voto condutor da liminar referendada, proferida pelo Min. Roberto Barroso, assentou-se que “ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse”. (DJe 1º.12.2022, p. 4)



    Com efeito, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Dessarte, a hipótese versada na presente reclamação não resta alcançada pela referida decisão, uma vez que não se trata de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022.



    Em situação semelhante ao dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso nos autos da Rcl 57.238/ES, assim ementada:



    “Direito constitucional. Reclamação. Ocupação coletiva de área rural, posterior a 31.03.2021, cuja remoção não havia sido suspensa por decisões proferidas na ADPF 828. Inaplicabilidade do regime de transição”. (DJe 12.12.2022)



     Transcrevo, a propósito, trecho da referida decisão:



    “(...)



    15. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    16. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    17. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. (grifei)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Morais, Dje 15.12.2022; Rcl 57.283/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2022 e Rcl 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2022.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (medida cautelar concedida na ADPF 828/TPI-quarta-Ref), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente